Tribunal: TJSP
Processo: 2030067-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Ação declaratória de reconhecimento de prescrição - Em princípio, o pretendido prazo prescricional para os demais herdeiros partilharem o imóvel, somente flui da integração do bem ao patrimônio do falecido, por força da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sendo beneficiados pela referida decisão, o que depende de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência Antecipada – Ação declaratória de reconhecimento de prescrição - Em princípio, o pretendido prazo prescricional para os demais herdeiros partilharem o imóvel, somente flui da integração do bem ao patrimônio do falecido, por força da ação declaratória de nulidade de ato jurídico, sendo beneficiados pela referida decisão, o que depende de melhor apreciação no curso da demanda - Recurso desprovido.